Tribunal: TJPA
Processo: 0002937-81.2014.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002937-81.2014.8.14.0048
APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: JOCIEL DE SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR CONCURSADO. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. ILEGALIDADE. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
ÔNUS DA PROVA EM FACE DO MUNICÍPIO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º, DO NCPC.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor ao recebimento das verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7° c/c art. 39, §3°, ambos da Constituição Federal;

II – Outrossim, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito;

III –
In casu
, o apelado, servidor concursado do recorrente, pleiteou o pagamento de algumas verbas salariais, não tendo o apelante conseguido comprovar a adimplência das referidas parcelas;

IV –
O
ônus da prova caso dos autos
incumbe ao empregador, que no presente caso é o Município recorrente, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores.
Inteligência do art. 373, § 1º, do NCPC
;

V – Recurso de apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
JOCIEL DE SOUZA DA SILVA,
julgou parcialmente procedente a ação proposta, condenando o ora apelante a pagar ao recorrido o salário correspondente ao mês de dezembro de 2012, bem como o 13º salário do respectivo período, totalizando a importância de R$ 1.629,66 (mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos),
devidamente atualizada pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, sendo a incidência de juros de mora, também com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei n" 9.494/97, na redação da Lei n° 11.960/09).

Condenou o recorrente, igualmente, ao
pagamento de honorários advocatícios,
cujos percentuais serão fixados após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4°, II, do CPC.

Nas razões recursais (
Num. 1549805 - Pág. 1
/12), patrona do apelante salientou que o apelante,
através de sua atual gestão municipal, que assumiu o mandato em 01/01/2013, encontrou vários problemas ocasionados pelo descaso com a coisa pública e descontrole administrativo, como a ausência da coleta de lixo, ausência de medicamentos suficientes para o atendimento da população nos postos de saúde, veículos danificados, as rotinas administrativas e financeiras eram desconhecidas, pois a gestão anterior sequer possibilitou o processo de transição de governo.

Ressaltou que não havia qualquer meio de confirmar as informações, posto que a gestão anterior, também retirou da sede administrativa todos os computadores, HD's e documentos contábeis. Isto quer dizer que não havia sistema de dados, folhas de pagamento, e menos ainda saldos bancários nas contas correntes para fazer frente às despesas que não paravam de surgir.

Aduziu o que NCPC, em seu artigo 373, §1°, prevê a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo magistrado, motivo pelo qual, o apelado possui melhores condições de produzir prova do inadimplemento dos valores arguidos na inicial.

Requereu a improcedência do pedido de danos materiais pleiteado pelo apelado na ação ajuizada.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

Através do despacho de
Num. 1549810 - Pág. 3
, a autoridade
a quo
determinou a intimação do apelado para, querendo, apresentar contrarrazões ao apelo. Determinou, também, que os autos, posteriormente, fossem encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria do Juízo Monocrático (
Num. 1549810 - Pág. 6).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1628623 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Maria da Conceição de Mattos Sousa, apresentou o parecer de
Num. 1761953 - Pág. 1
/6, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do recorrido ao pagamento das verbas salariais descritas na sentença supramencionada.

Inicialmente, ressalto que é cediço que os direitos sociais dos trabalhadores contemplados no art. 7°, da Constituição Federal, são estendidos aos servidores públicos, por força do que dispõe o art. 39, §3°, da Carta Magna. E não poderia ser diferente, já que o vínculo estatutário alberga, no fundo, uma relação de conteúdo eminentemente trabalhista, na acepção genérica do termo, ainda que não sujeita à disciplina celetista.

Com efeito, devidamente comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor, ou empregado público, ao recebimento das verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7° c/c art. 39, §3°, ambos da Constituição da República.

Portanto, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito.

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, constatei que o apelado é servidor estável do recorrente, tendo sido aprovado no Concurso Público nº 001/2003 para o cargo de Forneiro, lotado na Secretaria Municipal de Transporte, conforme demonstra o Decreto nº 100/04, da Prefeitura Municipal de Salinópolis, constante na documentação anexada ao processo (
Num. 1549797 - Pág. 8
)
.

Verifiquei, também, que o apelante em nenhum momento, durante a instrução processual, refutou as alegações do recorrido no que tange ao não recebimento das verbas salariais pleiteadas pelo mesmo, bem como não apresentou qualquer documentação que demonstrasse que o pleito do apelado era improcedente.

Por outro lado no que tange à alegação do apelante acerca do ônus da prova no caso dos autos,
ressalto que
o art. 373, do NCPC,
atribui o referido encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos,
in

verbis:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que o Novo Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Diversamente da visão tradicional sobre o tema, segundo a nova Lei Adjetiva Civil, o o
nus probandi
não possui caráter estático,
na medida em que o §1º do art. 373 abre a possibilidade de aplicação da
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova

pelo Juiz no caso concreto.

Acerca do tema, lecionam os juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery o seguinte:

“A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus do provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela” (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora RT, 2015, pág. 997)

Outrossim, a possibilidade de redistribuição do ônus da prova busca, assim, eliminar óbices ao exercício das garantias processuais, viabilizando-se, assim, o alcance de uma solução verdadeiramente justa pelo poder judicante, a despeito das limitações probatórias impostas às partes.

Por conseguinte, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

No caso em análise, parece-me claro que
o ônus da prova da apresentação dos valores pleiteados pelo recorrido incumbe ao empregador, que no presente caso, é o apelante, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores.

Destarte, é dever do recorrente demonstrar se as verbas
trabalhistas
pleiteadas na ação ajuizada pelo apelado foram efetivamente pagas, uma vez que é o Município recorr
ido
que possui o controle de jornada de seus servidores públicos no exercício do poder hierárquico, bem como detém a descriminação dos pagamentos realizados a título de remuneração, pois é o detentor das informações financeiras a respeito de seus servidores.

Ademais, as
prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública em virtude da supremacia e da indisponibilidade do interesse público não incluem benefício da isenção probatória, ainda mais quando se referirem a informações acerca de seus próprios servidores.

Além do mais, como se sabe, a prova da quitação da obrigação constitui ônus do devedor, não do credor, e por via de consequência,
o apelante poderia demonstrar através de documentos o efetivo pagamento das verbas pleiteadas pelo recorrido, no entanto, assim não procedeu, o que demonstra que o pleito do mesmo merece acolhimento.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado deste egrégio Tribunal:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CURUÇÁ. NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 E PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NÃO AUTENTICAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS TRABALHOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
(Proc. nº 0000535-51.2013.8.14.0019; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. 24/07/2017; p. DJ 27/07/2017)”

Portanto, como não foi comprovado o pagamento das remunerações em atraso, é indiscutível a condenação do apelante ao pagamento das referidas verbas.

No que concerne à alegação do recorrente de
improcedência do pedido de danos materiais pleiteados pelo apelado na ação ajuizada, entendo que mesma não merece qualquer análise, visto que não houve qualquer condenação do apelante nesse sentido, conforme se observa na sentença proferida pela autoridade de 1º grau (Num. 1549803 - Pág. 1
/3)
.

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
14
de
setembro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/09/2020